Tribunal: TJSP
Processo: 1003174-50.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Empréstimos pessoais. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contrato que estabelece taxa mensal de 22% ao mês e 987,22% ao ano. Abusividade inequívoca. Os juros remuneratórios contratados correspondem a praticamente o triplo daqueles praticados pelo mercado. Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de recálculo

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Empréstimos pessoais. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contrato que estabelece taxa mensal de 22% ao mês e 987,22% ao ano. Abusividade inequívoca. Os juros remuneratórios contratados correspondem a praticamente o triplo daqueles praticados pelo mercado. Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de recálculo dos contratos, com a aplicação da taxa média apurada para o mesmo período e tipo de operação (empréstimo pessoal não consignado). Repetição do indébito de forma simples.

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003174-50.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ANTONIO DONIZETI LUCINDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA
S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003174-50.2020.8.26.0664 -Voto no 45.119 - Cida
2
VOTO No: 45.119
APEL.No: 1003174-50.2020.8.26.0664
COMARCA: Votuporanga
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Sérgio Martins Barbato Júnior
APTE. : Antônio Donizetti Lucindo
APDO. : Crefisa S/A. Crédito, Financiamento e Investimentos
Apelação.
Ação
revisional.
Contrato
bancário.
Empréstimos pessoais. Apontada abusividade da
taxa
de
juros.
Improcedência.
Contrato
que
estabelece taxa mensal de 22% ao mês e 987,22% ao
ano. Abusividade inequívoca. Os juros remuneratórios contratados correspondem a
praticamente o triplo daqueles praticados pelo
mercado. Evidente violação ao Princípio da Dignidade
Humana. Determinação de recálculo dos contratos,
com a aplicação da taxa média apurada para o
mesmo período e tipo de operação (empréstimo
pessoal não consignado). Repetição do indébito de
forma simples.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 128/137, que julgou parcialmente procedente a ação revisional
de contrato bancário de abertura de crédito ajuizada por Antônio Donizetti
Lucindo em face de Crefisa S/A. Crédito, Financiamento, para determinar a
devolução de R$16,06 e condenar a parte autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da causa.
A parte vencida reitera a alegação de abusividade na
cobrança de juros, o que impõe a revisão do contrato, com aplicação dos juros à
taxa média de mercado, assim como a devolução em dobro da diferença.

Regularmente processado e com resposta, subiram os
autos. Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência
judiciária.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003174-50.2020.8.26.0664 -Voto no 45.119 - Cida
3
Inicialmente, cumpre asseverar que a relação jurídica
estabelecida entre as partes é de consumo, devendo, portanto, ser apreciada à
luz da legislação específica.
E não obstante as avenças tenham sido livremente
celebradas, é possível sua revisão quando importarem onerosidade excessiva
ao consumidor ou contiverem cláusulas que permitam a fixação unilateral de
encargos (artigo 51 e 54, §4o).
De proêmio, é importante compreender a estrutura em
que ocorrem tais contratações.
A requerida é uma instituição financeira conhecida em
todo território nacional, pois realiza propagandas massivas em todos meios de
comunicação, oferecendo empréstimos consignados e pessoais a aposentados,
pensionistas, servidores públicos e assalariados, inclusive para “negativados”,
com dinheiro “na mão” na hora da contratação.1
Também é notório que a maioria maciça dos contratos é
realizada com aposentados/pensionistas e pessoas com restrição cadastral
junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que, em regra, significa que se trata
de cidadãos com renda modesta e, por isso mesmo, totalmente comprometida
com a própria subsistência e de sua família.
Nesse quadro, o consumidor procura os serviços da ré
quando não há mais outra opção de crédito no mercado cumpre rememorar
que, na maioria das vezes, a pessoa está completamente endividada e com o
nome inscrito em algum rol de inadimplentes. Assim, impelido por sua
necessidade, acaba por concordar com a cobrança de juros que correspondem
até o triplo ou quádruplo daquilo que é cobrado em média pelas demais
instituições financeiras.
1 https://www.crefisa.com.br/para-voce/emprestimo-pessoal/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003174-50.2020.8.26.0664 -Voto no 45.119 - Cida
4
Assim, embora não se olvide que as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) Súmula 596 do STF, o Superior Tribunal
de Justiça pacificou a tese de que “É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada artigo 51, §1o do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.
Analisando-se os contratos copiados (fl. 24/41), não é
preciso grandes digressões para se constatar a evidente abusividade cometida
pela instituição financeira ao cobrar juros de até 987,22% ao ano.
O abuso fica mais claro quando comparada a taxa de
juros cobrada àquela média.
Por exemplo, no contrato de fl. 24/29 foram cobrados
juros de 22% ao mês e 987,22% - para o período, a taxa média foi de 6,76%.
Ou seja, os juros cobrados correspondem a mais que o triplo da média de
mercado.
A Carta Magna contém especial sistema protetivo dos
direitos fundamentais, diretamente decorrentes da dignidade humana (art. 1o, III,
CF), que se constitui em “um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais
pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico
deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto
seres humanos”.2
Desse modo, a abusividade se configura não só pela
2 MORAES, Alexandre. DIREITO CONSTITUCIONAL. 23 ed., Atlas, p. 22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003174-50.2020.8.26.0664 -Voto no 45.119 - Cida
5
cobrança de juros em patamares extorsivos, mas também, pela flagrante
violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, ao impor obrigação que
coloca o consumidor em inequívoca desvantagem, ocasionando-lhe, inclusive,
piora de sua já precária condição financeira.
Ressalta-se que a revisão de taxas de juros
remuneratórias, quando caracterizada abusividade, é admitida pelo STJ,
conforme se depreende do seguinte julgado:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO BANCÁRIO. 1. "É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do
julgamento em concreto”. (3 RESP 1061530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, p.
10/03/2009).
Feitas tais considerações, de rigor o acolhimento parcial
deste apelo para julgar parcialmente procedente a ação proposta, reputando-se
abusivas as taxas de juros praticadas nos contratos acostados aos autos,
determinando-se o seu recálculo com a incidência da taxa média praticado pelo
mercado para o mesmo período e operação realizada (aqui, empréstimo
pessoal não consignado), condenando-se a requerida à devolução do indébito
apurado, de forma simples, com correção monetária de cada desembolso e
juros moratórios contados da citação.
Nesse sentido, pertinente colacionar precedentes desta
Corte:
*REVISIONAL DE CONTRATO c.c. OBRIGAÇÃO DE
FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO e DANOS MORAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003174-50.2020.8.26.0664 -Voto no 45.119 - Cida
6
contrato de empréstimo ação visando o afastamento
de juros abusivos, limitação dos descontos em 30% dos
seus proventos, devolução dos valores cobrados a maior
e compensação pelo constrangimento sofrido - ação
improcedente com apelo do autor
empréstimo com
previsão de desconto em conta corrente que, ao contrário
dos consignados, não se sujeita à limitação legal -
precedentes
do
STJ

abusividade
dos
juros
remuneratórios fixados em 22% ao mês e 987,22% ao
ano - limitação à taxa média de mercado consoante
entendimento do STJ
restituição simples dos valores
cobrados a maior - danos morais não caracterizados -
demanda procedente em parte
recurso parcialmente
provido
(TJSP;
Apelação
Cível
1000522-67.2017.8.26.0146; Relator (a): Jovino de Sylos;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cordeirópolis
- Vara
Única;
Data
do
Julgamento:
18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de
repetição
de
indébito. Empréstimo pessoal. Juros
estipulados à taxa de 22% ao mês e 987% ao ano, no
período
de
normalidade.
Abusividade
verificada.
Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo
Banco Central no mês da contratação. DANOS MORAIS.
Inocorrência. Os fatos narrados pela autora não ensejam
a pretendida reparação por eventuais danos morais
sofridos.
Ausência
de
ofensa
aos
direitos
da
personalidade. Recurso desprovido (TJSP; Apelação
Cível 1000634-77.2019.8.26.0142; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
Ação revisional c/c repetição de indébito. Contrato de
empréstimo pessoal. Aplicação do CDC. Taxas de juros
remuneratórios abusivas. Reconhecimento. Redução para
a taxa média de mercado para operação semelhante na
data
da
contratação
-
empréstimo
pessoal
não
consignado. Repetição do indébito de forma simples.
Precedentes. Recurso provido em parte
(TJSP;
Apelação
Cível
1064464-46.2019.8.26.0100;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro:
14/02/2020)
APELAÇÃO CÍVEL
Ação revisional de contrato
bancário cumulada com indenização por danos materiais
e morais
Sentença de parcial procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003174-50.2020.8.26.0664 -Voto no 45.119 - Cida
7
Inconformismo da autora
Contrato de empréstimo
pessoal Pedido de condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais e restituição em dobro das
quantias pagas a maior 1. Caso dos autos em que se
reconheceu o excesso da taxa mensal dos juros
remuneratórios. Revisão do contrato, que implica na
devolução simples dos valores pagos em excesso
2.
Danos morais não configurados. Cobrança de juros
superiores à taxa média prevista pelo Conselho Monetário
Nacional não configura, por si só, ofensa aos direitos da
personalidade
da
autora.
Ausência
de
prova
da
negativação do nome da autora ou de qualquer outro fato
capaz de repercutir em sua esfera moral
Sentença
mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau
de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil - Recurso não provido (TJSP; Apelação
Cível 1000852-83.2019.8.26.0311; Relator (a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do
Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Alegação de abusividade dos juros cobrados pela
instituição financeira - Cabimento - Hipótese em que a
autora demonstrou que os juros cobrados pela instituição
financeira eram flagrantemente superiores aos praticados
pela média do mercado - RECURSO PROVIDO NESSA
PARTE.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO - Dano moral - Pretensão da autora de
recebimento de indenização por dano moral em virtude da
cobrança de juros abusivos - Descabimento - Hipótese
em que a autora deu causa aos descontos ao celebrar o
contrato de empréstimo - Ademais, a despeito do
reconhecimento da abusividade da taxa de juros
pactuada, a ré agiu amparada pelo contrato firmado entre
as partes - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE
(TJSP;
Apelação
Cível
1012937-58.2019.8.26.0196;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro:
13/02/2020)
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Contratos
bancário
Empréstimos pessoal
Taxa de juros

Abusividade das taxas de juros configurada e reconhecida
na sentença
Determinação para se limitar a taxa de
juros à média do mercado, com recálculo das prestações
e devolução, de forma simples, dos valores a maior
efetivamente pagos pela autora Pretensão de reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003174-50.2020.8.26.0664 -Voto no 45.119 - Cida
8
para devolução em dobro descabida - Dano moral não
verificado
Sentença mantida
Recurso não provido
(TJSP;
Apelação
Cível
1007023-49.2018.8.26.0066;
Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:
12/02/2020)
Ante o decaimento em parte mínima do recorrente,
condena-se a parte recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica